Tribunal: TJDFT
Processo: 0735806-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735806-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DAIANA BALBINA DE JESUS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que ocorreu omissão e contradição no julgado. 2.Alega a embargante que, mesmo comprovada a quebra de sigilo bancário por preposto da ré, foi reconhecida a culpa exclusiva da autora, assim como sustenta que o boletim de ocorrências indica que o aumento de limite do cartão de crédito foi solicitado por terceiro, enquanto no acórdão constou que a solicitação foi feita pela autora (ID 57864708). 3.Contrarrazões apresentadas (ID 58002646). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos. 4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão. 6. Outrossim, o contato realizado entre o preposto da ré e a autora não afasta a conclusão exposta no item 4 de que informações pessoais ou bancárias da autora foram, de fato, fornecidas pela instituição financeira a terceiro.” 7. Ademais, a comunicação do fato à autoridade policial constitui mera declaração da parte interessada e, segundo as mensagens de aplicativo, a própria autora solicitou o aumento de limite do cartão de crédito (ID 54091206 - Pág. 1). 8. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados, porquanto a real intenção da embargante é o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REPASSE DE DADOS PESSOAIS DO CONTRATANTE. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente alega que a instituição financeira repassou seus dados pessoais e contratuais a terceiro, e aumentou o limite de seu cartão de crédito sem a sua autorização. Sustenta que a quebra de sigilo bancário caracteriza dano moral in re ipsa e pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 3. A relação é de consumo e as objetivamente pelos danos causados por vício mas para que a inversão do ônus da prova milite em favor da autora, é imprescindível a demonstração da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência da contratante, o que não ocorreu na espécie (artigos 6.o, VIII, e 14, do CDC). 4. No caso, a autora não demonstrou que sofreu violação de seus atributos pessoais. Segundo o contexto probatório, a própria autora solicitou o aumento do cartão de crédito e, no tocante ao repasse de seus dados cadastrais, não foram produzidos elementos concretos para a comprovação de que informações pessoais ou bancárias da autora foram, de fato, fornecidas pela instituição financeira a terceiro. 5. Outrossim, adoto os seguintes excertos da sentença, que bem fundamentam a conclusão: “Aparentemente, a autora foi vítima de golpe, conforme descrito no boletim de ocorrência, praticado por terceiro e sem qualquer envolvimento da instituição financeira [...]. Ora, pelo que se extrai dos autos, a autora cedeu cartão de crédito, de uso pessoal e intransferível, a terceiro, logo, não pode imputar a responsabilidade à instituição financeira ou transferir a ela parcela do prejuízo sofrido. Quanto ao alegado aumento do limite, pelo print trazido ao processo, foi solicitado pela própria autora e não decorreu de ato de terceiro. Destarte, à míngua de qualquer prova que comprove o efetivo dano moral, ao contrário, existindo nos autos documentos que infirmem a alegação autoral, a improcedência é medida que se impõe.” (ID 54091226 - Pág. 3) 6. Ademais, a caracterização do dano moral exige violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF, e art. 6.o, VI, do CDC). E suposta quebra de sigilo, ainda que revestida de ilicitude, não gerou desdobramentos negativos à autora, a justificar a reparação extrapatrimonial. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1639081, 07011788420228070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos X e XII da Constituição Federal ao argumento de que a instituição financeira repassou os dados pessoais da recorrente a terceiros, sem autorização, e que a quebra do sigilo bancário deve ser indenizada. Assevera que não houve o devido enfrentamento das alegações inclusas no recurso inominado, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal exige um maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais, haja vista a presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo o requisito da repercussão geral estar com indicação detalhada das circunstâncias concretas que evidenciem a relevância econômica, política social e jurídica, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido é o tema 800 de repercussão geral: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25 03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, verifica-se que a Turma Recursal resolveu a controvérsia relativa à existência do dano indenizável com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e, para modificar este entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Por outro lado, no que diz respeito à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal